Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL E VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível do Guará e 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar ação de execução de título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da cláusula de eleição de foro e a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo Juízo, considerando a natureza relativa da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de foro de eleição diz respeito ao direito de as partes, por expressa manifestação de vontade, modificarem a competência jurisdicional estatal nas hipóteses legalmente autorizadas.
4. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: As partes elegeram o foro de Brasília para dirimir litígios derivados da relação processual, o que não denota qualquer abusividade. Logo, a competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, caput e art. 65.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.792.025/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024; Acórdão 1848477, 0700305-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 27/06/2024; etc.